Tribunal: TJBA
Processo: 8076346-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076346-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO LOPES DIAS e outros

Advogado(s)
:
MYLLA CHRISTIE DE OLIVEIRA AUGUSTO, RITA DE CASSIA MUNIZ CALUMBY

AGRAVADO: VINICIUS DIAS ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO A DESOCUPAÇÃO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076346-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANTONIO LOPES DIAS e outros e como apelada VINICIUS DIAS ANDRADE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça